Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-48.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013578-48.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ORDALENIA VALENTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRIMEIRO ACÓRDÃO DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEGUNDO ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA ADI 6321/PA PELO E. STF QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AQUELES QUE SE BENEFICIAVAM DA VERBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESOBRIGAR O IGEPREV AO PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplicar efeitos modificativos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração em embargos de declaração no agravo de instrumento nos autos de mandado de segurança contra decisão que concedeu a liminar para determinar que o IGEPREV proceda o pagamento do adicional de interiorização no percentual de 60% (sessenta por cento) de 50% (cinquenta por cento) do soldo de Subtenente à agravada.

Distribuído incialmente ao Des. Ricardo Nunes que concedeu o efeito suspensivo e em seguida deu provimento ao recurso na forma do acórdão n. 161902, vindo posteriormente, em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos, ter negado provimento ao recurso na forma do acórdão n. 169914.

Sobreveio então novos embargos de declaração, desta vez do IGEPREV ID5489266. Contrarrazões aos embargos de declaração em ID5489268.

Depois de 3 redistribuições coube-me a relatoria, quando então determinei o sobrestamento do recurso em razão da arguição de inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e por arrastamento a lei estadual n. 5256/91.

No interregno de suspensão ocorreu o julgamento da ADI 6.321/PA no e. STF declarando inconstitucional o pagamento do adicional de interiorização aos Policiais Militares do Estado do Pará.

Nova petição do IGEPREV (ID5729406) apontando que não há mais requisito para a concessão/manutenção da tutela liminar concedida no mandado de segurança de origem, e volta a requere o provimento do presente agravo de instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Analisando a matéria vislumbro a presença dos elementos que autorizam o acolhimento dos embargos de declaração para consequente provimento do agravo. Vejamos:

A impetrante pretende o recebimento
de adicional de interiorização, sob o fundamento de que faz jus a parcela remuneratória.

No julgamento da ADI n.º 6321/PA, publicado no Diário Oficial em 21.12.2020, foram declarados inconstitucionais do
art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91
, que regulam o pagamento do adicional de interiorização no Estado do Pará, mas também houve modulação dos efeitos da decisão, com eficácia
ex nunc
, para que seus efeitos seja produzidos a partir da data do julgamento, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-023, DIVULG 05-02-2021, PUBLIC 08-02-2021)

Em seu Voto a Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia consignou nas razões de decidir que:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado
.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para
que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada
nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Os fundamentos
retro
transcritos deixam evidente que os efeitos produzidos pelas normas declaradas inconstitucionais foram mantidos, em relação aos que já vinham recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial,
mas somente até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA, cuja decisão foi publicada no Diário Oficial em 21.12.2020, por isso, consignado no dispositivo da decisão:

“a atribuição de eficácia ex nunc, para que seus efeitos sejam produzidos a partir da data do julgamento.”

Importa salientar que é lícito ao Supremo Tribunal Federal definir o momento de eficácia da declaração de inconstitucional, por força da segurança jurídica,
na forma disposta no art. 27 da Lei n.º 9.868/99
,
in verbis:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social,
poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir
de seu trânsito em julgado ou
de outro momento que venha a ser fixado
.”

Daí porque, há um marco temporal de produção de eficácia da declaração de inconstitucionalidade, consubstanciado na data do julgamento da ADI n.º 6321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a partir do julgamento inexiste a previsão legal que autoriza o pagamento do adicional de interiorização, face a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91) no julgamento da ADI n.º 6321/PA e sua retirada do mundo jurídico após a data do julgamento.

As decisões judiciais proferias pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de inconstitucionalidade, tem
eficácia contra todos e efeito vinculante,
inclusive aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, conforme estabelecido no
art. 102, §2.º, da CF
,
in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º -
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal
.”

No mesmo sentido, o disposto no art. 28 da Lei n.º 9.868/99:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante

em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
.”

Neste diapasão, a pretensão do impetrante de inclusão do adicional de interiorização nos seus vencimentos encontra óbice na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 6321/PA, pois a partir da data do referido julgamento não existe mais base legal para o pagamento do adicional de interiorização.

Ademais, em caráter complementar, dissipa-se quaisquer dúvidas a respeito do exato alcance do julgamento da ADI n. 6321/PA, a RECLAMAÇÃO 50.263 PARÁ processada no âmbito do STF, cuja Relatoria coube a própria Ministra Carmen Lucia, assim restou decidida:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Na decisão reclamada, ao se concluir pelo restabelecimento e pela continuidade do pagamento do adicional de interiorização, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA por este Supremo Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e conferiu eficácia ex nunc à decisão, para produzir efeitos a partir da data do julgamento quanto aos militares que já estejam recebendo o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial.

Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Pará no Processo n. 0808235- 24.2021.8.14.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA.”

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e aplico os efeitos infringentes para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e DESOBRIGAR O IGEPREV ao pagamento de qualquer verba remuneratória relativa a adicional de interiorização em favor da agravada.

É o voto
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023